Tribunal: TJSP
Processo: 2213758-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença Repetição de Indébito - Correção Monetária - Tema 810 e 905/STJ (Juros e correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicação do IPCA-E para toda a verba repetível – Recurso Provido